Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-30.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000027-30.2017.8.11.0020
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Alto Araguaia
Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Recorrido: João Batista Zaiden Maia
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que (i) declarou a inexistência do débito no montante de R$ 1.774,80 (um mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) e determinou a revisão da fatura, (ii) condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença, com acolhimento do pedido contraposto e afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum indenizatório.
3. A recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança do serviço. Fatura acima da média. Fatura anterior com maior consumo que registra 1406 kWh (07/2017), fatura questionada 06/2017 que perfaz a cobrança de 2006 kWh.
4. Recorrido que alega constrangimentos mediante cobrança indevida.
5. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA - CPF: 325.657.711-34 (REPRESENTANTE), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020